Tribunal: TJDFT
Processo: 0724465-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CURADORIA ESPECIAL. AUTO DE APREENSÃO CONHECIDO COMO AUTO DE PENHORA E AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PENHORA. CITAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE.
1. Após a conversão da ação de busca e apreensão em execução, a Secretaria expediu mandado de busca e apreensão de veículo. O ilustre Juízo aproveitou o ato como sendo penhora.
2. "Havendo a determinação de penhora antes da citação do executado, entende-se que houve violação ao devido processo legal" (AgInt no AREsp 1034483/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020).
2. Agravo provido.